Tribunal: TJMT
Processo: 1037326-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037326-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito ajuizada por concessionária de veículos, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de vício apresentado em veículo automotor e inadequada prestação de assistência técnica ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de comprovação da infração e violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) a concessionária pode ser responsabilizada por vício do produto; e (iii) o valor da multa administrativa mostra-se desproporcional.

III. Razões de decidir
3. O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando à parte autuada o exercício do contraditório e da ampla defesa, com apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo.
4. O procedimento administrativo consumerista prescinde de perícia técnica formal quando os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a prática infrativa, especialmente diante da documentação apresentada pelo consumidor e das ordens de serviço emitidas pela própria fornecedora.
5. A responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível excluir a responsabilidade da concessionária sob alegação de vício exclusivo de fabricação.
6. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo inviável a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente.
7. A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica da fornecedora, inexistindo excesso apto a justificar redução judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O processo administrativo instaurado pelo PROCON é válido quando assegurados o contraditório, a ampla defesa e a motivação suficiente do ato sancionador. 2. A responsabilidade dos fornecedores por vício do produto é solidária, nos termos do art. 18 do CDC. 3. A revisão judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON somente é cabível em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, não configuradas quando observados os critérios legais de fixação da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 20, 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1024736-27.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1037326-65.2023.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo FA n. 51.001.001.16-0018318.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos expendidos na inicial, defendendo a nulidade da multa administrativa por ausência de demonstração efetiva da prática infrativa, sustentando que o veículo foi devidamente reparado dentro do prazo legal previsto no art. 18 do CDC, inexistindo prova da permanência do alegado vício. Aduz, ainda, que a multa foi fixada em valor exorbitante, sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, subsidiariamente, a sua redução.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da sanção aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora/apelante foi sancionada administrativamente em razão de suposta infração às normas consumeristas, consistente em vício apresentado em veículo automotor adquirido por consumidor, bem como falha na prestação do serviço de assistência técnica, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Na origem, sustentou a nulidade do procedimento administrativo, alegando, em síntese: (i) inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) ausência de comprovação técnica da persistência do vício do veículo; (iii) impossibilidade de responsabilização da concessionária por vício de fabricação; (iv) afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa; e (v) desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

O magistrado singular, contudo, entendeu que o processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como concluiu pela legitimidade da atuação do PROCON e pela adequação da penalidade imposta, julgando improcedentes os pedidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à apelante, bem como a alegada desproporcionalidade do valor arbitrado.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo instaurado pelo PROCON observou o devido processo legal, assegurando à apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, com apresentação de defesa administrativa e interposição de recurso.

Da análise dos autos administrativos, constata-se que a penalidade foi aplicada em razão da constatação de vício em veículo adquirido pelo consumidor, bem como da inadequada solução da reclamação apresentada, circunstâncias que configuram afronta aos arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Não prospera a alegação de ausência de prova técnica apta a embasar a sanção administrativa.

Isso porque o procedimento administrativo consumerista prescinde de perícia técnica formal quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação da convicção da autoridade administrativa acerca da prática infrativa, especialmente diante da documentação produzida pelo consumidor e das próprias ordens de serviço emitidas pela concessionária.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do art. 18 do CDC, razão pela qual não merece acolhida a tese de exclusão da responsabilidade da concessionária sob o fundamento de que eventual vício seria decorrente exclusivamente da fabricação do veículo.

De igual modo, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação da decisão administrativa, uma vez que o ato sancionatório expôs, de forma suficiente, os motivos que ensejaram a aplicação da penalidade, indicando os dispositivos legais violados e as circunstâncias do caso concreto.

No tocante ao valor da multa, igualmente não assiste razão à apelante.

A penalidade administrativa foi fixada em observância aos parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto n. 2.181/97, levando-se em consideração a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica da fornecedora.

O valor arbitrado pelo PROCON/MT não se mostra desarrazoado ou desproporcional a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo porque a multa possui caráter pedagógico e repressivo, destinado a coibir a reiteração de práticas lesivas às relações de consumo.

Cumpre salientar que a revisão judicial do valor da multa administrativa somente se mostra cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante exorbitância ou manifesta ilegalidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL DO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão do descumprimento de determinações administrativas no curso de processo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a multa administrativa é nula por alegada deficiência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a penalidade aplicada revela-se desproporcional, a justificar sua anulação ou redução.

III. Razões de decidir

3. A certidão atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não elidida por prova robusta da parte executada.

4. O processo administrativo sancionador observou o devido processo legal, com notificação da parte, possibilidade de defesa e decisões suficientemente motivadas, não sendo exigível enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.

5. A penalidade decorreu do descumprimento de determinações do PROCON no curso do processo administrativo, e não da infração originária, circunstância expressamente registrada nos autos administrativos.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

7. A multa aplicada pelo PROCON encontra respaldo nos arts. 56 e 57 do CDC, tendo sido fixada com base em critérios legais e sem demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado afastá-la mediante prova inequívoca. 2. O controle jurisdicional de sanções administrativas limita-se à verificação de legalidade, sendo incabível a revisão do mérito do ato administrativo na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. 3. A multa aplicada pelo PROCON, fundada no descumprimento de determinações administrativas e fixada nos parâmetros legais, não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1024736-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Dessa forma, inexistindo vício no procedimento administrativo ou desproporcionalidade evidente na penalidade aplicada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026